Tribunal: TJDFT
Processo: 0743720-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTAS BANCÁRIAS. DESBLOQUEIO. ART. 833, X, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DE POUPANÇA DAS CONTAS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos do processo 0756628-79.2022.8.07.0016, em trâmite perante o 1o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante. Alega o recorrente que foi mantida a penhora dos valores bloqueados de suas contas bancárias no importe de R$ 27.183,23 e de R$ 8.203,78, totalizando R$ 35.387,01. Afirma que apresentou impugnação à penhora, defendendo a impenhorabilidade do valor, sob a alegação de que a quantia é inferior a 40 salários mínimos e que a penhora irá ferir a sua subsistência; que o Juízo a quo rejeitou a impugnação sob o fundamento de que não teria sido comprovada a impenhorabilidade dos valores. Defende que à luz do entendimento jurisprudencial e do STJ os valores são impenhoráveis, e, por esta razão a decisão merece ser reformada.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 52325019). Contrarrazões apresentadas (ID 52839387), pugnando pelo desprovimento do recurso.
3. A jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, devendo ser analisada caso a caso.
4. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, nos casos em que não restou comprovado que a conta bancária configura-se movimentada como conta salário, bem como não demonstrado que o bloqueio dos valores encontrados acarretaram prejuízos para a subsistência do agravante. Ademais, os valores bloqueados são elevados, o que é incompatível com a alegação de que eles são destinados à subsistência. Os valores que estavam depositados na conta do devedor são aqueles que faltam ao patrimônio do credor, e que lhe são devidos.
5. Não se desincumbindo o agravante de comprovar, de forma indene de dúvidas, a natureza de poupança das contas em que teve as quantias bloqueadas, cabível a constrição pelo bloqueio e penhora.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem condenação em custas e honorários.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.